Tribunal: TJDFT
Processo: 0700572-87.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700572-87.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REGINA SONIA SALES ALVES APELADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA D E S P A C H O Trata-se de Ação Monitória ajuizada pela COOPERFORTE- COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCINÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA. em desfavor de REGINA SONIA SALES ALVES, com suporte em contrato de empréstimo, no valor inicial de R$ 55.409,60 (cinquenta e cinco mil quatrocentos e nove reais e sessenta centavos). O Juízo da Terceira Vara Cível de Taguatinga julgou procedente o pedido inicial. Inconformada, a ré interpôs apelação de ID 48239587, alegando, dentre outros pontos, a impenhorabilidade dos valores boqueados, porquanto se tratam de verba salarial. Contudo, em análise preliminar, verifica-se a ausência de interesse recursal quanto à matéria, pois o provimento jurisdicional foi exarado em favor da ora apelante. Consoante o artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a apelante para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre eventual conhecimento parcial do recurso, ante a ausência de interesse recursal quanto ao ponto. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 28 de junho de 2023 17:27:32. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador